Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BEM DEPREDADO PELO ANTERIOR POSSUIDOR. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da interposição do recurso sem comprovação da regularidade do recolhimento do preparo, o réu recorrente foi intimado para complementar a documentação ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas se quedou inerte, o que enseja o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC.

2. O autor, após arrematar imóvel em leilão extrajudicial, deparou-se com o bem depredado pelo antigo possuidor, ajuizando ação indenizatória em seu desfavor.

3. A despeito da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais a título de danos emergentes na r. sentença, as alegações do autor concernentes à impossibilidade de utilização do imóvel no estado em que o requerido o deixou não respaldam a reparação a título de lucros cessantes, tendo em vista que não se vislumbra, efetivamente, que, após a imissão na posse, erigiu-se óbice ao proprietário de usar, gozar e dispor do bem.

4. Ademais, não houve comprovação de que o imóvel destinar-se-ia imediatamente à locação ou a fins comerciais (art. 373, I, do CPC) e, como sabido, os lucros cessantes devem corresponder ao que o lesado deixou de lucrar, razoavelmente, em razão direta e imediata de dano causado pela parte adversa (arts. 402 e 403 do CC), não se revelando cabível, no caso, presumir o prejuízo alegado.

5. Não sobressaem dos autos eventuais desdobramentos do ato praticado pelo réu, no tocante à depredação do imóvel, que tenham o condão de aviltar os direitos da personalidade do autor, ora apelante, razão pela qual se afigura inafastável a conclusão pela inexistência do pressuposto para a aludida compensação, qual seja, o dano propriamente dito.

6. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.